Tribunal: TJSP
Processo: 1001459-87.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de veículo entre particulares. Ação de obrigação de fazer, consistente na transferência do registro de propriedade de veículo, cumulada com pedido de cancelamento dos débitos incidentes sobre o veículo, inseridos em cadastros de inadimplentes em nome do vendedor. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

O não cumprimento do art. 134 do CTB enseja a

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de veículo entre particulares. Ação de obrigação de fazer, consistente na transferência do registro de propriedade de veículo, cumulada com pedido de cancelamento dos débitos incidentes sobre o veículo, inseridos em cadastros de inadimplentes em nome do vendedor. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

O não cumprimento do art. 134 do CTB enseja a responsabilidade solidária do vendedor pelas penalidades perante o órgão de trânsito, mas não se estende aos débitos tributários do veículo (IPVA e DPVAT). Todavia, não foi formulado pedido de condenação do réu na obrigação de quitar os débitos tributários que incidiram sobre o veículo perante os órgãos competentes, ou de ressarcir o autor de eventuais valores desembolsados a esse título. O pedido, nesse aspecto, se limitou à determinação de cancelamento desses débitos lançados em nome do autor. Pedido que afeta os interesses da Administração Pública, que não integra o polo passivo. Descabimento.

Apelação não provida.